Tribunal: TJES
Processo: 5016840-56.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016840-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE CALAZANS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obrigação de disponibilizar tratamento básico é do município, conforme pactuação do SUS. Requer a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de fisioterapia especializada ao município, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde
.

RAZÕES DE DECIDIR

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de tratamento especializado deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Tratando-se de procedimentos de média complexidade (fisioterapia respiratória especializada), a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo;

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nas demandas judiciais relativas a fornecimento de tratamento de fisioterapia respiratória especializada (média complexidade), deve-se observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016840-56.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE CALAZANS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obrigação de disponibilizar tratamento básico é do município, conforme pactuação do SUS. Requer a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de fisioterapia especializada ao município, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde
.

RAZÕES DE DECIDIR

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de tratamento especializado deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Tratando-se de procedimentos de média complexidade (fisioterapia respiratória especializada), a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo;

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nas demandas judiciais relativas a fornecimento de tratamento de fisioterapia respiratória especializada (média complexidade), deve-se observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna o autor pelo fornecimento de fisioterapia respiratória por parte do Estado do Espírito Santo.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 43863913, MANTENDO SEUS EFEITOS”.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo argumenta por sua ilegitimidade passiva, pois a prestação desse serviço se insere na atenção básica à saúde, cuja responsabilidade é do município, conforme previsão da Lei nº 8.080/90 e da Portaria nº 2436/2017 do Ministério da Saúde. Além disso, enfatiza a ausência de comprovação da urgência e da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, ressaltando que a concessão da fisioterapia sem a devida fundamentação médica e técnica pode comprometer a eficiência do sistema público de saúde. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao município competente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando aos autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A tese recursal argumenta pela existência de responsabilidade exclusiva do município de Vila Velha em fornecer e custear atendimento especializado em fisioterapia respiratória.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde. No entanto, estabeleceu que a execução das decisões judiciais deve observar a competência específica de cada ente (Municípios, Estados e União), respeitando os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Nota-se:

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) segue modelo hierárquico de competências, no qual os Municípios são responsáveis pela atenção primária e pelos serviços de baixa complexidade, abrangendo consultas em unidades básicas de saúde (UBS), exames simples e vacinação. Já os Estados têm a atribuição de prestar serviços de média complexidade, o que inclui atendimento especializado, exames mais complexos, internações hospitalares gerais e cirurgias eletivas. Por sua vez, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais como tratamentos oncológicos, transplantes, fornecimento de medicamentos excepcionais e procedimentos de alta tecnologia.

Dessa forma, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

Destarte, a prestação de serviços de fisioterapia básica é de competência do município, enquanto os tratamentos mais complexos, como a fisioterapia especializada, são de responsabilidade do Estado, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS). No caso em análise, que envolve sessões de fisioterapia respiratória com tratamento avançado e reabilitação intensiva especializada na área respiratória, a responsabilidade pelo atendimento de maior complexidade recai sobre o Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - LEITO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a imprescindibilidade da transferência hospitalar de paciente com base em categórico relato médico, oriundo do próprio SUS e que descreve a moléstia e atesta a necessidade de sua internação urgente em hospital com serviço de neurocirurgia de alta complexidade, é imperativa a manutenção da sentença concessiva da segurança, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. V.V.: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA - VAGA: HOSPITAL ESPECIALIZADO - CENTRAL DE LEITOS: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MUNICÍPIO: OMISSÃO: NÃO DEMONSTRADA - VEROSSIMILHANÇA: AUSÊNCIA. 1.
O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços.
2. Incluído o paciente no sistema SUSFácil, o ente estadual passa de gestor a garantidor do atendimento, transmudando-se sua obrigação. 3. Sem prova pré-constituída da omissão do ente municipal no atendimento à paciente, descabe a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50005401020218130027, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/10/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022).

Portanto, tendo em vista a necessidade de o cumprimento da obrigação ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, por se tratar de fisioterapia especializada que possui maior grau de complexidade, mantenho o entendimento adotado pelo juízo sentenciante.

Importa destacar, ainda, que os laudos médicos de Id. n° 11542921 indicam a imprescindibilidade do fornecimento das sessões de fisioterapia respiratória especializada para melhora da qualidade de vida do paciente, restando evidente o direito da parte ao recebimento do tratamento médico.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)